Tribunal: TJDFT
Processo: 0035006-55.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, I, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NOVA INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
2. Consistindo o título executivo judicial derivado de contrato de locação de imóvel, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do CPC.
3. Suspenso o cumprimento de sentença em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
4. A interrupção da prescrição poderá ocorrer apenas uma vez. Logo, ocorrendo a causa interruptiva, esta não poderá ser reiniciada, sob pena de o processo correr indefinidamente. Precedentes.
5. Ultrapassado o prazo prescricional, é prescindível a intimação pessoal do credor para manifestação, devendo apenas haver a intimação dos patronos para manifestação acerca de eventual prescrição. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.